Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Protesto indevido de título configura dano moral in re ipsa, ainda que o ofendido seja pessoa jurídica. Precedente no STJ.
2. O valor do dano moral deve passar sob o escrutínio dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
3. Apelação conhecida e provida.